Tribunal: STF
Processo: HC 53564
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
NULIDADE DO PROCESSO - PROCEDENCIA; 1. NÃO PODE SER CONSIDERADO
INDEFESO O RÉU, QUANDO DEFENSOR PÚBLICO DESIGNADO PARA A DEFESA,
DADA A REVELIA DO PACIENTE, TENDO ACOMPANHADO COM ZELO A AÇÃO PENAL,
PUGNA, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, PELA ABSOLVIÇÃO. 2. EXAME DE PROVA - EM
HABEAS CORPUS NÃO SE APRECIA OU REAPRECIA PROVA, SENAO QUANDO ESSE
EXAME ESTA PRESO AO ASPECTO DE LEGALIDADE, E NÃO DE PROCEDENCIA OU
IMPROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO, OU DE JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA SENTENÇA.
3. A CITAÇÃO POR EDITAL REGULARMENTE PUBLICADO EM ÓRGÃO DE IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO SATISFAZ A EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 365,
PARAGRAFO ÚNICO DO CPP. 4.
NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DE SENTENÇA QUANDO O JUIZ QUE A PROLATOU
OMITE REFERENCIA EXPRESSA A NATUREZA DA REINCIDENCIA, SE GENERICA OU
ESPECIFICA, DESDE QUE, CONSIDERANDO-A NA FIXAÇÃO DA PENA BASE,
IMPLICITO ESTA QUE SOMENTE PODIA SE REFERIR A ESTA ÚLTIMA, A
ESPECIFICA, FATO ESTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
EXAMINOU PEDIDO DE REVISÃO. 5. EMBORA A PRESCRIÇÃO, QUANDO SE TRATA
DE CRIME CONTINUADO, REGULA-SE PELA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA, NÃO SE
COMPUTANDO O ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONTINUAÇÃO (SÚMULA N. 497), EM
SE TRATANDO DE SENTENCIADO REINCIDENTE, AUMENTAM-SE DE UM TERCO
(1/3) OS PRAZOS PREVISTOS NOS INCISOS DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL,
NOS TERMOS DO ART. 110, PARTE FINAL, DO MESMO CÓDIGO.